Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-77.2023.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003439-77.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCILEI DE FATIMA LARGURA - CPF: 420.344.501-91 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), RODRIGO PINCERATO GONCALVES - CPF: 007.490.121-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LEGITIMIDADE ATIVA DA ALIENANTE QUE TRANSFERIU A POSSE DO BEM. TRADIÇÃO COMO ELEMENTO SUFICIENTE PARA A TITULARIDADE OBRIGACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Jucilei de Fátima Largura Lima contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Cominatória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta ilegitimidade ativa da autora. A sentença entendeu que a autora não seria parte legítima para a demanda, pois o veículo objeto da lide estaria registrado em nome de terceiro junto ao DETRAN. A apelante, contudo, sustenta a existência de vínculo contratual com o réu, decorrente de instrumento particular de compra e venda, e a tradição do bem, requisitos que entende suficientes para o exercício do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora é parte legítima para pleitear o cumprimento das obrigações contratuais e eventual reparação civil, decorrentes de contrato de compra e venda de veículo automotor, mesmo não sendo a proprietária registral do bem junto ao DETRAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa decorre da titularidade do interesse jurídico afirmado, sendo suficiente a demonstração de vínculo obrigacional entre as partes, independentemente de registro formal no órgão de trânsito.

4.

A controvérsia instaurada tem natureza obrigacional, centrada no inadimplemento de cláusulas contratuais, não exigindo a comprovação de domínio registral do bem para sua análise.

5.

O art. 1.267 do Código Civil estabelece que a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e não pelo registro, o qual possui natureza administrativa conforme o art. 123 do CTB.

6.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em se tratando de bem móvel, a tradição transfere a propriedade entre particulares, sendo apta a legitimar a parte para exigir o cumprimento do contrato ou reparação por descumprimento.

7.

A extinção do feito por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, revela-se inadequada quando o juízo adentra matéria de direito material para afastar o exame do mérito, caracterizando
error in judicando
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa para pleitear o cumprimento de obrigações contratuais relacionadas à compra e venda de veículo automotor decorre da tradição e da existência do vínculo obrigacional, independentemente do registro do bem no órgão de trânsito.

2.

A ausência de registro da propriedade perante o DETRAN não impede o exercício do direito de ação pelo alienante que entregou o bem ao adquirente.

3.

A extinção do processo por ilegitimidade ativa é indevida quando a controvérsia envolve obrigações contratuais e não domínio registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17 e 485, VI; CC, arts. 1.226 e 1.267; CTB, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2028766/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22.11.2022; STJ, AREsp 2260293/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1004194-54.2022.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 1031073-90.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RAC 1003439-77.2023.8.11.0013

JUCILEI DE FATIMA LARGURA X RODRIGO PINCERATO GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JUCILEI DE FÁTIMA LARGURA LIMA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1003439-77.2023.8.11.0013, ajuizada em face de RODRIGO PINCERATO GONÇALVES, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que o veículo objeto da controvérsia constaria registrado no DETRAN em nome de terceiro, e não da demandante (Id. 335633355). Após a prolação da sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, mantendo-se incólume o decisum (Id. 335633359).

Nas razões recursais (Id. 35633360), a apelante alega que, na origem, celebrou com o apelado instrumento particular de compra e venda de automóvel, por meio do qual entregou o veículo ao requerido e este assumiu a obrigação de adimplir as parcelas do financiamento, bem como de providenciar as medidas necessárias à regularização/transferência, além de não poder alienar o bem a terceiros sem anuência expressa da vendedora.

Sustenta que o juízo a quo equivocou-se ao extinguir o processo por ilegitimidade ativa, pois a discussão travada não seria de “propriedade registral” perante o DETRAN, mas de relação obrigacional decorrente do contrato, sendo suficiente, para a legitimidade, a existência do vínculo contratual e a tradição do bem móvel.

Afirma que a ausência de registro em seu nome no órgão de trânsito teria natureza administrativa, não sendo apta a afastar seu interesse e legitimidade para postular o cumprimento contratual e a reparação por danos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para: (i) reconhecer sua legitimidade ativa; (ii) julgar procedente a ação, determinando ao réu que proceda à transferência do veículo/dívida para seu nome no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária; (iii) subsidiariamente, determinar ao DETRAN a transferência formal em caso de descumprimento; (iv) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 15.840,00; (v) reverter a condenação em custas e honorários, condenando o apelado nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelado, embora revel na origem, foi intimado para apresentar contrarrazões e não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de a autora, ora apelante, exigir judicialmente o cumprimento de obrigações decorrentes de contrato particular de compra e venda de veículo automotor, bem como eventual responsabilização civil do comprador, a despeito de o bem ainda figurar registrado, perante o órgão de trânsito, em nome de terceiro.

Na origem, trata-se de ação cominatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada sob o fundamento de inadimplemento contratual. O requerido foi regularmente citado, permaneceu inerte e teve decretada sua revelia. Ainda assim, o juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de legitimidade ativa da autora, baseada exclusivamente na informação registral do DETRAN quanto à titularidade formal do veículo.

A sentença não merece subsistir.

Embora o juízo de origem tenha enquadrado a questão como ausência de condição da ação, verifica-se que a conclusão adotada decorreu de interpretação de direito material, consistente na compreensão de que apenas o proprietário registral poderia exigir judicialmente as obrigações discutidas. Tal raciocínio, contudo, confunde legitimidade processual com titularidade registral do bem, desconsiderando a natureza da pretensão deduzida em juízo.

A legitimidade ativa, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, decorre da titularidade do interesse jurídico afirmado.

No caso, a pretensão da autora encontra fundamento em contrato particular de compra e venda celebrado com o requerido, do qual emergem obrigações específicas, notadamente o pagamento das parcelas do financiamento, a observância das cláusulas pactuadas e a responsabilização por eventual descumprimento.

A controvérsia instaurada não versa, portanto, sobre o reconhecimento de domínio formal do veículo perante terceiros ou sobre a validade do registro administrativo, mas sobre o inadimplemento de obrigações contratuais assumidas pelo comprador, matéria que se insere no âmbito do direito obrigacional e independe, para sua apreciação, da prévia regularização registral do bem junto ao órgão de trânsito.

O art. 1.267 do Código Civil estabelece de forma clara e inequívoca que “
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
”. Trata-se de regra geral aplicável aos bens móveis, entre os quais se incluem os veículos automotores.

O registro de veículos perante os órgãos de trânsito, disciplinado pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503/97, possui natureza administrativa, destinando-se primordialmente ao controle estatal sobre a circulação de veículos, à identificação de proprietários para fins de notificação de infrações, cobrança de tributos e exercício do poder de polícia de trânsito.

O art. 123, do CTB dispõe que “
será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade
”. Note-se que o dispositivo não condiciona a transferência da propriedade ao registro, mas sim determina que, uma vez transferida a propriedade, deve ser expedido novo certificado. A norma tem natureza consequencial, não constitutiva do direito de propriedade.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts.
1.226
e
1.267
do
Código Civil
-
CC
, independentemente de registro no órgão administrativo competente.”
(STJ - REsp: 2028766 DF 2022/0303321-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 22/11/2022).

“
Tratando-se de negociação de bem móvel, a sua simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, que consubstancia mero procedimento administrativo. Assim, a posse do veículo faz presumir a propriedade, consoante art. 1.267 do Código Civil, ainda que não tenha sido providenciada a sua transferência administrativa perante ao DETRAN. Como é cediço, a transferência do bem móvel por meio da tradição concretiza a propriedade da coisa
.” (STJ - AREsp: 2260293 RO 2022/0380964-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 17/02/2023)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE A VENDEDORA E O VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Ênio Teixeira da Rosa contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Edi Hubner Borelli, determinando a exclusão de seu nome dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículo VW Gol 16V, ano 1998/99, placa MVO 6061, bem como declarando a inexigibilidade de tributos e multas relacionadas ao automóvel a partir da data da alienação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a alienante do veículo, ao realizar a tradição do bem, transferiu a propriedade ao comprador e, consequentemente, deixou de ser responsável pelos encargos tributários e administrativos, ainda que a transferência junto ao DETRAN não tenha sido efetivada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e não pela formalização do registro administrativo.

4. Restou comprovado nos autos que a autora entregou o veículo ao comprador em 2004, sendo este quem deteve a posse e usufruiu do bem desde então, sem providenciar a regularização da transferência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza o art . 134 do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecendo que, havendo prova da tradição, a responsabilidade pelos débitos do veículo deve ser atribuída ao real possuidor (AgInt no AREsp 1128309/PE).

6. A exigência fiscal não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, sendo correto o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre a alienante e o bem desde a data da alienação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A efetiva tradição do veículo ao comprador transfere a propriedade e afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento de tributos e multas, independentemente da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041945420228110040, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FUNDAMENTO EQUIVOCADO. REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NO DETRAN. DESNECESSIDADE PARA EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel com fundamento na ausência de registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do feito por inércia processual; saber se a ausência de registro da alienação fiduciária perante o DETRAN obsta o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito baseou-se na inércia processual em atender à ordem de emenda da inicial (art . 485, IV, c/c art. 321 do CPC), hipótese que prescinde de intimação pessoal da parte, exigida apenas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

4. O fundamento adotado pelo juízo a quo – ausência de registro da alienação fiduciária no órgão competente – encontra-se superado pela atual jurisprudência do STJ (REsp 2.095.740/DF), que reconhece que tal registro constitui requisito de eficácia erga omnes, mas não entre os contratantes.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 2.095.740/DF) firmou entendimento de que o registro da alienação fiduciária no DETRAN não é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo exigível apenas a comprovação da mora e o contrato celebrado entre as partes.

6.
Nos casos em que o veículo não está registrado em nome do devedor fiduciante, exige-se apenas a demonstração da tradição do bem ao devedor, nos termos dos arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC.

6. A inexistência de registro da garantia fiduciária não desnatura a relação obrigacional estabelecida entre as partes, tampouco impede o exercício do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga regularmente com o processamento da ação.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando demonstrados o contrato entre as partes e a mora do devedor. 2. A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC, por descumprimento de ordem de emenda da inicial, não exige intimação pessoal da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485, IV e § 1o; CC, arts . 1.267 e 1.361, § 3o; DL no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.02.2024, DJe 09 .02.2024; STJ, AgRg no AREsp 281.594/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.06.2013
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10310739020258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025).

Com efeito, tratando-se de bem móvel, a ausência de imediata atualização do registro no DETRAN constitui circunstância de natureza administrativa, relevante para determinados efeitos legais, mas insuficiente, por si só, para afastar a legitimidade da parte contratante para exigir o cumprimento do ajuste firmado.

O vínculo obrigacional estabelecido entre as partes é plenamente apto a justificar a pretensão deduzida, especialmente quando a demanda se dirige à imposição de obrigações de fazer e à reparação por prejuízos alegadamente decorrentes do descumprimento contratual.

Ao extinguir o processo sem resolução do mérito, o juízo a quo acabou por resolver a controvérsia substancial sob a roupagem de condição da ação, incorrendo em
error in judicando
, pois afastou o exame do mérito com base em critério inadequado à natureza da demanda.

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso para cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o mérito da ação, examinando-se o alegado inadimplemento contratual e as consequências jurídicas dele decorrentes, observados os efeitos da revelia na forma da lei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento do mérito da demanda, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026